Tribunal: TJES
Processo: 5003806-41.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003806-41.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: MILENA SOUZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003806-41.2025.8.08.0047

RECORRENTES: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e MILENA SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO PERFIL. REFORMA NECESSÁRIA. DEFESA ESPECÍFICA DO PROVEDOR APRESENTADA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE VIOLAÇÃO REITERADA ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. CONSTATAÇÃO DE NUDEZ PARCIAL NAS MÍDIAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO PERFIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS DA INICIAL JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a empresa ré promova a reativação da conta da autora na rede social Instagram, sob pena de multa diária, enquanto julgou improcedente o pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora recorre (id. 19297466) pugnando pela reforma parcial do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. O réu recorre (id. 19297469) pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se a desativação da conta da autora pelo Instagram configurou ato ilícito passível de gerar a obrigação de reativar o perfil e o dever de pagar indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Ao contrário do que restou concluído na sentença recorrida, constata-se que a peça de defesa apresentada pela plataforma ré não foi genérica, tendo individualizado de maneira clara, específica e técnica a infração cometida pela usuária. 2. O conjunto de provas reunido nos autos eletrônicos, notadamente as fotos e os vídeos anexados sob os IDs 19297439 a 19297446, demonstra de forma inequívoca que a autora realizou postagens em seu perfil público aparecendo parcialmente nua, o que configura conduta incompatível com as Diretrizes de Comunidade aceitas por todos os usuários. 3. Os provedores de redes sociais possuem a prerrogativa e o dever de zelar pela segurança e integridade de suas comunidades, sendo legítima a aplicação da penalidade de suspensão ou desativação de contas quando verificada a infração direta de seus termos de uso. 4. Diante da comprovação da justa causa e do exercício regular de direito pela plataforma ré (Artigo 188, inciso I, do Código Civil), resta descaracterizada qualquer conduta ilícita, o que obsta tanto a reativação compulsória da conta quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), art. 20; Código Civil, art. 188, I e art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

RELATÓRIO

MILENA SOUZA DOS SANTOS ajuizou ação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. pleiteando a tutela de urgência para a reativação de sua conta pessoal na plataforma Instagram, a consolidação definitiva de tal obrigação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, para tanto, que utilizava sua conta de forma regular e que foi surpreendida com o bloqueio e a exclusão sumária de seu perfil, sem que lhe fosse oportunizada defesa ou apresentada qualquer justificativa idônea.

A requerida apresentou contestação refutando integralmente a pretensão autoral. Aduziu, em síntese, que a desativação do perfil da autora decorreu do descumprimento contínuo e reiterado das Diretrizes da Comunidade da plataforma Instagram. Afirmou que a usuária realizou publicações de imagens e vídeos com conotação de cunho sexual, condutas expressamente vedadas pelas normas contratuais e de segurança vigentes para a preservação de ambiente virtual adequado e seguro. Juntou mídias comprobatórias do conteúdo e requereu a improcedência da demanda.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos iniciais, sob o argumento de que a peça contestatória do provedor de aplicação seria genérica e de que não teria restado cabalmente demonstrado o descumprimento dos termos de uso da plataforma, determinando, assim, a reativação da conta da autora. Julgou improcedente, contudo, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado contra a sentença.

A autora, em suas razões de id. 19297466, pugna pela reforma parcial do julgado com a finalidade de obter a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a exclusão indevida de sua conta causou severos prejuízos à sua imagem e honra subjetiva.

A requerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em seu recurso de id. 19297469, defende a necessidade de reforma integral da decisão de piso. Sustenta que sua defesa impugnou de maneira individualizada os fatos descritos na petição inicial, tendo apresentado mídias específicas (id. 19297439 a 19297446) que revelam a publicação de conteúdo pornográfico e de nudez parcial por parte da autora, caracterizando a legitimidade de sua exclusão contratual.

Apresentadas contrarrazões pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados.

As insurgências recursais versam sobre a licitude da exclusão de perfil de usuário de rede social e serão apreciadas de forma conjunta para melhor encadeamento lógico das conclusões jurídicas.

No que tange à relação estabelecida entre os usuários e os provedores de aplicação de internet, é indiscutível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor conjugadas com os preceitos instituídos pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Não obstante a proteção conferida ao consumidor como parte vulnerável, as relações virtuais são balizadas por termos de uso e diretrizes comunitárias aceitas de forma prévia e voluntária no momento da contratação e criação da conta.

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou a procedência do pedido de reativação da conta na premissa de que a requerida teria apresentado defesa genérica e sem indicação precisa de violações contratuais por parte da autora. Todavia, do exame detido dos autos eletrônicos, constata-se claro equívoco nessa percepção.

A requerida delineou de forma minudente e pormenorizada a justa causa para a aplicação da penalidade de exclusão. Indicou que a autora infringiu reiteradamente os termos de uso ao publicar fotos e gravações de vídeo contendo exibição de nudez parcial e nítido teor pornográfico/sexual.

Dando substância a essa alegação defensiva, a requerida colacionou aos autos as mídias salvas nos arquivos digitais identificados sob os IDs 19297439 a 19297446. Ao analisar o teor de tais mídias, resta evidenciado, de forma irrefutável, que a autora aparece parcialmente nua em fotos e gravações de vídeo publicadas ativamente em seu perfil.

As diretrizes contratuais que regem o Instagram estabelecem vedações de fácil compreensão e amplo conhecimento público quanto à veiculação de conteúdos com nudez ou sugestivos de atividade sexual, visando assegurar que a plataforma digital permaneça livre de materiais impróprios para menores de idade e usuários em geral.

A atitude reiterada da autora em descumprir tais normas de convivência virtual confere ao provedor de aplicação a prerrogativa contratual de rescindir a avença e desativar o perfil infrator. Trata-se de legítimo exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código de Civil, que afasta qualquer alegação de cometimento de ato ilícito por parte da requerida.

Por força do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Tendo a ré se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência de fato extintivo e impeditivo do direito da autora (Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), evidencia-se a inexistência de nexo causal ou conduta ilícita por parte da empresa.

Sendo lícita a exclusão da conta em face das violações regulamentares promovidas pela própria usuária, soçobram os pedidos por ela formulados tanto para a reativação compulsória do perfil no Instagram quanto para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse prisma, a reforma integral da sentença guerreada é medida que se impõe, rejeitando-se os recursos da autora e acolhendo-se os argumentos do apelo da plataforma ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora
MILENA SOUZA DOS SANTOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Como corolário, reformo integralmente a sentença de primeiro grau para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Sem condenação do recorrente vencedor (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.) ao pagamento de encargos sucumbenciais.

Condeno a recorrente vencida (Milena Souza dos Santos) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, de acordo com o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)